Tribunal: TCU
Processo: 044.763/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia  Unir em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos oriundos do Convênio 8/2007 (registro Siafi 596188), firmado com a Fundação Rio Madeira  Riomar objetivando a realização da Conferência Estadual de Educação Básica, dentro do plano de metas do programa Todos pela Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos oriundos do Convênio 8/2007, tendo por objeto a realização da Conferência Estadual de Educação Básica, dentro do plano de metas do programa Todos pela Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, modificada pela Instrução Normativa TCU 76/2016, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Fundação Universidade Federal de Rondônia.